Tribunal: TJPA
Processo: 0810464-83.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810464-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COLETA DE LIXO. SERVIÇO ESSENCIAL. IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Sobre os fatos da inicial, relatou o agravado, em suma, que foi noticiado ao órgão ministerial a precariedade dos serviços de limpeza urbana no Distrito de Outeiro, notadamente a coleta de lixo, assim como a inexistência de pavimentação asfáltica de inúmeras vias da localidade; que na tentativa de solucionar a questão, foram realizadas algumas reuniões e expedidas algumas recomendações para melhoria das condições relatadas, entretanto, sem sucesso.

Inconformado com a decisão o agravante, alega em síntese, não foi observado na referida decisão a principal alegação recursal, no sentido de que não houve omissão por parte do Poder Público municipal apta a ser censurada pelo Poder Judiciário. Ressalta que as provas apresentadas foram colhidas sem o pálio do contraditório e em contradição com os documentos e provas apresentados pelo Poder Público

Ressalta que as fotos apresentadas, supostamente comprobatórias da ausência de recolhimento dos resíduos, não estão datadas, para que seja demonstrado que existe, efetivamente, um problema habitual no local.

Destaca que é preciso que haja instrução probatória para averiguação de problemas habituais na coleta para que seja possível, a justificar a omissão que autoriza a intervenção do Judiciário.

Enfatiza que o planejamento estabelecido pela lei, portanto, a expansão dos serviços de coleta de resíduos deve ser realizada ao longo de 20 anos, inclusive, com medidas visando a segregação na fonte, ampliação da coleta seletiva. O Quadro 25 do Relatório 4.4 do referido Plano prevê o cenário acelerado no Distrito do Outeiro, revelando que o Parquet pretende avançar metas que seriam cumpridas a longo prazo.

Menciona uma política pública, normalmente, não se mostra compatível com uma tutela emergencial, uma vez que precisa ser construída através de uma análise maior que, em regra, só quem está no exercício do Poder Executivo possui a visão integral do sistema.

Ante o exposto, requer a reconsideração da decisão monocrática, ou, caso assim não proceda, que seja o presente agravo interno levado a julgamento.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id. 16627588.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Conforme destacado na decisão recorrida,
que a coleta de lixo é serviço essencial à saúde e bem-estar da comunidade. A disposição de lixo de forma irregular, como no caso dos autos, além de oferecer risco à saúde da população, viola o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantido pela carta magna.

É válido destacar novamente, que a Constituição da Republica estabeleceu como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas", bem como "promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico" (artigo 23, incisos VI e XI), sendo que o seu artigo 225 estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a fim de garantir um ambiente saudável para as presentes e futuras gerações.

A propósito, conforme citado na decisão, a Constituição da Republica estabeleceu como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas", bem como "promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico" (artigo 23, incisos VI e XI), sendo que o seu artigo 225 estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a fim de garantir um ambiente saudável para as presentes e futuras gerações.

Neste sentido, a Carta Magna, em seu artigo 23, inciso IX, prevê a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios relativamente à implementação de programas visando ao aperfeiçoamento das condições de saneamento básico:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;”

Indo além, conforme foi citado na decisão recorrida, em que a Constituição do Estado do Pará, em seu art. 267, dispõe que os Poderes Públicos Estaduais e Municipais devem garantir aos seus cidadãos saneamento básico, compreendido, na sua concretização mínima, dentre outros, o sistema de drenagem urbana e rural, senão vejamos:

“Art. 267. Os Poderes Públicos Estaduais e Municipais devem garantir aos seus cidadãos saneamento básico, compreendido, na sua concretização mínima, como os sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e tratamento de resíduos sólidos e de drenagem urbana e rural, considerado como de relevância pública, cabendo-lhes adotar mecanismos institucionais e financeiros para tal fim.”

Por outro lado, a Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ao tratar das proibições, assim dispõe, em seu artigo 47
[1]
:

Vale ressaltar, a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direito ou garantia fundamental, sem que isso ofenda o Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa linha de raciocínio, trago à colação jurisprudência sobre o tema em questão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA.
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.
II - Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. I e III – Omissis. (ARE 1043740 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES.
1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 808193 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2017)”

Nesse sentido, colaciono decisão deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO. LIMINAR ANTECEDIDA DE DETERMINAÇÃO DE OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA
. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. FORTES EVIDÊNCIAS DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS. SALVAGUARDA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À SADIA QUALIDADE DE VIDA NOS ESPAÇOS URBANOS HABITADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA.
ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MULTA NA FIGURA DO GESTOR. ACOLHIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ENTE PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO, DE OFÍCIO, DAS ASTREINTES, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 537, § 1º, I DO CPC/15. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- A questão em análise reside em verificar (5532335, 5532335, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, publicado em 2021-08-30)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CORRETAMENTE PROFERIDA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NO JULGADO. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – In casu, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, o Juízo Monocrático deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência, determinando que o Município embargante, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, iniciasse as obras de saneamento básico na área que abrange o Bairro do Fidélis, no Distrito de Outeiro; II – Em decorrência da decisão proferida pela autoridade de 1º grau, o embargante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi conhecido e julgado improvido por essa egrégia Turma na sessão de julgamento do Plenário Virtual realizada no dia 01/03/2021; III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos d (4656517, 4656517, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-10)

Por fim, sobre os argumentos da inexistência de prova efetiva e válida da prestação ineficiente dos serviços de coleta de resíduos sólidos, tal argumento carece prosperar, na medida em que além das citas fotos, consta nos autos a Recomendação nº 02/2020-2ª PJCDCCI expedida pela Promotora de Justiça, e posteriormente, reiterado pelo Ofício nº 017/2021-MP-2ª PJCDCCI, não se obtendo, todavia, qualquer resposta, logo, é possível observar o acentuado grau de descaso do ente Municipal, na garantia e proteção dos direitos fundamentais da população.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

[1]

Art. 47. São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos: I - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;

II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;

III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;

IV - outras formas vedadas pelo poder público (grifei).

Belém, 18/03/2024